Tribunal: STF
Processo: RHC 242336
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 879.400/MG (e-doc. 49).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 21 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 15 dias-multa, ante o cometimento dos crimes previstos nos arts. 147, caput (ameaça), por 9 vezes; 147-A, § 1º, inc. II (perseguição contra mulher por razões da condição de sexo feminino); 148, § 1º, inc. I (sequestro e cárcere privado); e 213, caput (estupro), por 2 vezes, todos do Código Penal, e pela contravenção penal elencada no art. 21 (vias de fato) do Decreto-Lei nº 3.688, de 1941 (e-doc. 8).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa, para absolver o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 148 do Código Penal; determinar a absorção do crime previsto no artigo 147, caput, pelo delito descrito no artigo 147-A, do Código Penal, em relação à vítima J. C. R.; e para reconhecer a continuidade delitiva dos crimes de estupro. A pena final ficou estabelecida em 11 anos e 3 meses de reclusão, considerados os crimes previstos nos artigos 147, 147-A e 213, todos do Código Penal, e 6 meses e 15 dias de detenção, pela prática da contravenção penal. Embargos de declaração foram rejeitados. 



    4. No STJ, a Ministra Presidente indeferiu liminarmente o habeas corpus (e-doc. 14), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido. 



    5. Neste recurso ordinário, o recorrente alega, em síntese, a inexistência de prova segura para embasar a condenação, uma vez que a vítima se retratou, tendo se arrependido da falsa acusação que teria feito. 



    6. Busca a absolvição.



    7. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (e-doc. 90).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. De início, observo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. No acórdão ora recorrido, o STJ assim se pronunciou:



    “Consoante se verifica do excerto acima colacionado, a Corte local, ao manter a condenação do paciente pelos crimes de estupro, ameaça, perseguição e vias de fato, concluiu, com base no depoimento da vítima, de testemunhas e demais documentos, os quais estão em consonância com os demais elementos dos autos, pela existência de provas suficientes da autoria e materialidade delitivas. 



    Ademais, extrai-se da sentença condenatória "que as narrativas são absolutamente convergentes e esclarecem sobremaneira os fatos imputados ao acusado, eis que foram apresentadas em idêntico teor e de modo detalhado pela vítima e demais testemunhas nas diversas fases processuais, e por isso são verossímeis e transmitem confiabilidade. [...] Enfim, a prática criminosa restou bem configurada no conjunto probatório, não havendo dúvida de que o acusado tenha perpetrado as infrações penais que lhe foram atribuídas, inexistindo circunstância que exclua sua culpabilidade ou o isente de pena" (fl. 36). 



    De fato, fundamentada pelas instâncias ordinárias a autoria delitiva, é certo que não cabe a esta Corte Superior infirmar seu convencimento, porquanto seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável em habeas corpus, marcado por cognição sumária e rito célere.” (e-doc. 50; grifos nossos)



    11. Com efeito, verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam comprovadas materialidade e autoria delitivas, a partir de provas produzidas sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, é inviável divergir da conclusão adotada sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). Nessa linha, destaco, ainda:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.“



    (RHC nº 193.118-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08-04-2021, p. 19/04/2021; grifos nossos).



    12. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    13. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao Segredo de Justiça.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator